Tribunal: STF
Processo: RHC 119410
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. CONCUSSÃO. AGRAVANTE GENÉRICA DO ART. 70, II, l, DO CPM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO.



    1. A instrução deficiente do writ, não suprida pela Defesa, inviabilizou o exame da matéria de fundo pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede, por conseguinte, sua análise por esta Corte Suprema, sob pena de supressão de instância.



    2. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.